Tribunal: TJBA
Processo: 8045848-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045848-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: ANTONIO EUSEBIO DE JESUS

Advogado(s)
:
ANDERSON DO CARMO PEREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNÁVEL. CASSAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Banco BMG S/A contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato de Reserva de Margem Consignável/Reserva de cartão consignado, sob o fundamento de que o consumidor idoso estaria sofrendo descontos não autorizados, com fixação de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) em caso de descumprimento, sem limitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos consignados e a abstenção de cobranças decorrentes do contrato de cartão de crédito consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A documentação apresentada pela instituição financeira demonstra a existência de contratação regular entre as partes, com contrato devidamente subscrito pelo agravado e comprovação do depósito dos valores disponibilizados mediante crédito em conta bancária de sua titularidade, circunstâncias que evidenciam a regularidade formal da avença.

4. O contrato foi celebrado em 2018, tendo o agravado se insurgido contra os descontos somente em 2025, transcorridos aproximadamente sete anos desde a pactuação, período durante o qual permitiu a realização dos descontos sem qualquer insurgência, caracterizando comportamento incompatível com a alegação de erro ou vício de consentimento.

5. As alegações sobre inexistência ou invalidade da contratação não encontram suficiente respaldo probatório na fase processual de cognição sumária, sendo imprescindível a regular instrução probatória com a instauração do contraditório e a produção de provas pelas partes para elucidação das circunstâncias da contratação.

6. A circunstância de tratar-se de relação de consumo envolvendo pessoa idosa, embora mereça atenção do julgador, não autoriza, por si só, a presunção absoluta de invalidade da contratação, sendo imprescindível que a parte produza elementos probatórios mínimos que demonstrem, ainda que em juízo de verossimilhança, a ocorrência de vício de consentimento ou outra circunstância que pudesse macular a regularidade do negócio jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento
: 1. A tutela de urgência para suspensão de descontos consignados decorrentes de cartão de crédito consignável exige a demonstração de probabilidade do direito mediante elementos probatórios mínimos que evidenciem vício de consentimento ou irregularidade na contratação. 2. A existência de contrato subscrito pelo consumidor, comprovação de depósito dos valores disponibilizados em sua conta bancária e a realização de descontos durante anos sem insurgência afastam, em cognição sumária, a probabilidade do direito alegado quanto à inexistência ou invalidade da contratação. 3. A condição de consumidor idoso não autoriza, por si só, a presunção absoluta de invalidade da contratação, sendo necessária instrução probatória regular para verificação de eventual vício no negócio jurídico.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 300 e art. 1.015 do Código de Processo Civil; art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8045848-82.2025.8.05.0000
, em que é Agravante
BANCO BMG S/A
e Agravado
ANTONIO EUSEBIO DE JESUS
.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)